Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734110-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI BRAGA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Na análise da admissibilidade do agravo de instrumento, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo recursal, requerendo a agravante os benefícios da justiça gratuita, pedido este que ainda não foi objeto de apreciação nos autos de origem. Destaco que em suas razões recursais, ao postular os benefícios da gratuidade judiciária, o recorrente e apresenta apenas argumentos jurídicos nada esclarecendo a respeito da sua situação financeira. E, compulsando os autos de origem, verifica-se são contraditórios os documentos juntados pelo agravante a respeito das suas fontes de renda. Com efeito, verifica-se que juntou contracheque de de salário recebido da empresa V2TEC SOLUCOES LTDA, com valor líquido de R$ 4.629,82, (quatro mil, seiscentos e vinte a nove reais e oitenta e dois centavos), a fim de comprovar a alegação de insuficiência de renda (ID 246822146). Ocorre que consta da sua declaração de imposto de renda o recebimento de remuneração elevada como empregado do SENAC (ID 246819189), além de constar do extrato bancário de ID 246819191 o recebimento de verba salarial na ordem de R$ 3.467,25 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), valor este com aparentemente não guarda relação com as outras duas fontes remuneratórias identificadas nos autos. A análise dos referidos documentos revela aparente existência de três fontes distintas de renda por parte do agravante, que, somadas, revelam padrão financeiro incompatível com o pedido de justiça gratuita. Nesse contexto, mostra-se relevante oportunizar a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos para esclarecer os fatos apurados, a fim de que comprove efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do benefício perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. No caso dos autos, como já destacado, constata-se indícios de capacidade financeira do impetrante, diante das múltiplas fontes de renda identificadas nos autos. Destaco, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação do impetrante à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove robustamente, suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, esclarecendo objetivamente a origem e a extensão das fontes de renda mencionadas na presente decisão, com a juntada dos respectivos contracheques e extratos bancários onde recebe as verbas salariais. Advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator